Tribunal: TJPA
Processo: 0001345-12.2019.8.14.0085
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10205 - Prestação de Contas
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0001345-12.2019.8.14.0085

AGRAVANTE: OSVALDO FREITAS PEREIRA

AGRAVADO: INHANGAPI CAMARA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO POLÍTICO DE CONTAS MUNICIPAIS. PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS COMO ATO NÃO VINCULANTE. TEMA 660/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, por ausência de repercussão geral (Tema 660/STF), em ação que buscava suspender o julgamento político das contas do prefeito relativas ao exercício de 2014, até o trânsito em julgado da decisão do Tribunal de Contas dos Municípios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se é admissível recurso extraordinário contra decisão que admite o julgamento político das contas do prefeito antes do trânsito em julgado do parecer do Tribunal de Contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Tema 660 do STF afasta repercussão geral quando a controvérsia é de natureza infraconstitucional.

4.
O parecer do Tribunal de Contas é opinativo e não vincula o julgamento político pela Câmara Municipal.

5.
A discussão sobre violação a garantias processuais demanda reexame de normas infraconstitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1.
O parecer do Tribunal de Contas é opinativo e não impede o julgamento político das contas do prefeito pela Câmara Municipal.

2.
Não há repercussão geral em controvérsia sobre suposta violação a garantias processuais nesse contexto
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, XXXV, LIV e LV; art. 75; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748.371 RG (Tema 660), rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe
13.03.2009; STJ, REsp 1.032.732/CE, rel. Min. Benedito Gonçalves,
DJe
08.09.2015; STF, RE 1459224.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
24
ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (
25 de junho a 2 de julho de 2025
), por unanimidade,
negar provimento ao agravo interno em recurso extraordinário
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Vice-Presidente).

Afirmou impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

-

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ID nº

24536702
)
,
interposto com fundamento nos artigos 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão negativa de seguimento a recurso extraordinário (ID nº

23787041
), baseada na aplicação da tese jurídica vinculante do Tema nº
660
, onde o Supremo Tribunal Federal reconheceu a ausência de repercussão geral em casos como o dos autos.

Alegou a parte recorrente, em resumo, o cabimento do recurso extraordinário interposto,
dada a necessidade de suspensão
do

processo de julgamento político das contas
d
o exercício de 2014
– relativas à gestão do agravante
-
até o trânsito em julgado da decisão
do T
ribunal de
C
ontas dos
M
unicípios
, relativamente
às
mencionadas
contas de gestão do
recorrente no período de 2014.

Indicou que tal situação é de
repercussão geral
, pois outros municípios estarão sujeitos à
possibilidade de julgamento

político das contas anuais de gestão e de governo
,

mesmo antes

d
o

trânsito em julgado do julgamento pelo Tribunal de Contas dos Municípios
, o que se configura em desrespeito
ao
contraditório, ampla

defesa
,
e
a
o devido processo legal, sendo este o direito líquido e certo do

agravante/recorrente
, que deve ser assegurado.

Finalizou requerendo a admissão do recurso extraordinário interposto e a concessão de efeito suspensivo.

Não f
oram apresentadas contrarrazões (
certidão -
ID nº
25273172
).

Sem retratação, determinou-se a inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

É o relatório.

VOTO

O agravo interno é o recurso adequado para enfrentar decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário, com base no art. 1.030, I, do CPC, ou seja, diante da aplicação da sistemática da repercussão geral, de modo que, sendo tempestivo
e preparado
, tenho que não há motivos para não conhecer do agravo interno.

Sem questões preliminares, sigo à análise do mérito.

A decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário o fez baseada na aplicação da tese vinculante do Tema 660/RG (
ARE
nº 748.371
)
,
que assim dispõe:

"A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie,
DJe
13/03/2009."

Dito isto, verifica-se que
o cerne da questão é a possibilidade de concessão do efeito suspensivo, com o fim de garantir
o alegado
direito líquido e certo, consistente na suspenção do processo de julgamento político das contas da gestão do agravante relativas ao ano de 2014, até o trânsito em julgado da decisão do TCM
.

Analisando a questão, o acórdão (ID
13668660
)
,
contra o qual foi interposto o recurso extraordinário
,
dispôs que “
cumpre ressaltar que Tribunal de Contas do Município atua como órgão auxiliar do Poder Legislativo Municipal, emitindo parecer prévio sobre as contas prestadas pelos prefeitos, sendo que as decisões da referida Corte possuem natureza meramente opinativa e não vinculante
”, concluindo que
“
não
houve ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa com o início do procedimento de julgamento de contas do exercício financeiro do ano de 2014 pela Câmara Municipal de
Inhangapi
”
, motivo pelo qual, não houve a concessão da segurança.

De fato, o entendimento jurisprudencial a respeito é que
:

“(...)
O controle exercido pelos Tribunais de Contas não é jurisdicional
e, por isso mesmo, as decisões proferidas pelos órgãos de controle não retiram a possibilidade de o ato reputado ímprobo ser analisado pelo Poder Judiciário, por meio de competente ação civil pública.

Isso porque
a atividade exercida pelas Cortes de Contas é meramente revestida de caráter opinativo e não vincula a atuação do sujeito ativo da ação civil de improbidade administrativa.
Precedentes: REsp 285.305/DF, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 13/12/2007; REsp 880.662/MG, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 1/3/2007; e REsp 1.038.762/RJ, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
31/8/2009.

4.
O mister desempenhado pelos Tribunais de Contas, no sentido de auxiliar os respectivos Poderes Legislativos em fiscalizar, encerra decisões de cunho técnico-administrativo e suas decisões não fazem coisa julgada, justamente por não praticarem atividade judicante
.

Logo, sua atuação não vincula o funcionamento do Poder Judiciário, o qual pode, inclusive, revisar as suas decisões por força Princípio Constitucional da Inafastabilidade do Controle Jurisdicional (art.5º, XXXV, da Constituição).

(REsp n. 1.032.732/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/8/2015,
DJe
de 8/9/2015.)

E ainda:

“(...)
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 729.744 (Tema 157), concluiu que compete à Câmara Municipal o julgamento das contas anuais do Prefeito. Na ocasião foi firmado o entendimento de que o Tribunal
de Contas atua como auxiliar do Poder Legislativo, cabendo-lhe apenas a emissão de parecer técnico opinativo, sem força vinculante.
(...)

(RMS n. 13.499/CE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 6/8/2024,
DJe
de 16/8/2024.)

Tal atuação dos Tribunais de Contas seguem “
o art. 75 da CF/1988, que determina explicitamente que o mesmo formato do TCU também deve ser aplicado, no que couber, aos Tribunais de Contas no âmbito estadual e no municipal
”
(
AgInt
nos
EDcl
no RMS 59556 / RJ
)
, que também ressoa na jurisprudência do STF, ex. vi.
“
O parecer dos Tribunais de Contas é meramente opinativo, não sendo apto a produzir inelegibilidade. No julgamento das contas anuais do prefeito, não há julgamento do próprio prefeito, mas deliberação sobre a exatidão da execução orçamentária do município
” (
RE 1459224
).

Seguindo esta orientação, a recente decisão do ADPF 982/PR, de relatoria do Ministro Flávio Dino, reafirmou a distinção do julgamento realizado pelos Tribunais de Contas em relação ao julgamento das Casas Legislativas, apontando que “
a competência dos Tribunais de Contas para julgar contas de ordenadores de despesas, incluindo prefeitos, é técnica e independente do controle político realizado pelas Casas Legislativas,
” o que leva à conclusão
de
tratar-se de julgamentos distintos e independentes, no sentido que “
o exercício da competência de julgamento pelo Tribunal de Contas não fica subordinado ao crivo posterior do Poder Legislativo. Precedentes”
. (ADI 3715, rel. do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014).

Desta forma, entendo que analisar a questão sob a ótica do agravante,
com
a justificativa de
salvaguardar

a
s garantias processuais de ampla defesa, contraditório, e devido processo legal, implicaria na
revisão da legislação infraconstitucional aplicada aos tribunais de contas dos municípios

relativamente ao caráter opinativo das suas decisões, o que indica a manutenção da decisão de ID
23787041
, ante a ausência de repercussão geral, conforme a tese disposta no Tema 660/RG.

Diante do exposto, voto no sentido de
DESPROVER o agravo interno,
mantendo-se a decisão que
negou seguimento

a
o recurso e
xtraordinário
,
em virtude de não haver distinção que afaste
a
ausência de repercussão geral, conforme
tese jurídica vinculante do Tema
660
/STF
,
ficando prejudicado o pedido de efeito suspensivo.

É como voto.

Outrossim, cabível exortar ambas as partes no sentido de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional
será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Relator

Belém, 02/07/2025